Tribunal: STF
Processo: ARE 1464468
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA - Ação de Procedimento Comum ICMS - Adesão ao Programa de Parcelamento Prescrição quanto às parcelas do PEP vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação - Pretensão à revisão dos débitos fiscais Possibilidade - Juros limitados à SELIC - Tese firmada pelo STJ no sentido da possibilidade de questionamento dos aspectos jurídicos da obrigação tributária - Tema nº 375/STJ - Juros de mora e acréscimos financeiros limitados à SELIC - Entendimento firmado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 e nº 0016136-82.2017.8.26.0000 - Precedentes Honorários advocatícios sucumbenciais - Apuração do proveito econômico em fase de liquidação - Sentença reformada em parte - Apelação e Remessa Necessária parcialmente providas.” (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, 2º, 5º, inc. II, 22, inc. VI, 24 inc. I e §§ 1º a 4º, 37, 97, 150, inc. IV, e 155, § 2º, inc. XII, al. “g”, todos da Constituição da República.



    3. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    4. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973 (1.035, § 1º, do CPC de 2015) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso.  



    5. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral(C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007; grifos acrescidos). 



    6. Na hipótese dos autos, o acórdão objurgado foi publicado em 23/11/2022 (e-doc. 21), após a data-marco de 03/05/2007. Contudo, a interposição do recurso extraordinário não se fez acompanhar da devida demonstração, nas razões recursais, da existência de repercussão geral, o que inviabiliza o apelo extraordinário.  



    7. Acerca da imprescindibilidade desse requisito, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    2. A simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.368.310-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos acrescidos).



    8. Registro que a preliminar de repercussão geral é pressuposto de recorribilidade estabelecido no art. 102, § 3º, da CRFB (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e, como tal, deve constar do recurso extraordinário, ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 



    1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012, p. 06/05/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou a exigência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, inclusive quando o recurso extraordinário cuidar de questão em que a Corte já reconheceu presente a repercussão geral (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Presidente, à época o Ministro Ayres Britto). Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013, p. 09/09/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 



    3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator